Tribunal: STF
Processo: AI 610832
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM JULGADOS PROFERIDOS SOBRE A MESMA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÃO DE PARCIAL PROVIMENTO DO RE. INCABÍVEL DIANTE DE PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. 




I – Impossibilidade de reconsideração sob o fundamento de contradição nos julgados, haja vista tratarem de questões diversas. 




II – É necessária a citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar. Precedentes. 




III – O provimento integral do recurso extraordinário torna sem efeito o julgamento proferido pela instância de origem. 




IV - Agravos regimentais improvidos.